Tribunal: STF
Processo: AI 767762
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Análise de legislação infraconstitucional. Súmula 280/STF. 3. Poder Judiciário. Atuação como legislador positivo. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.